Tribunal: TJDFT
Processo: 0701004-93.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA. AGRESSÃO FÍSICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. EXISTÊNCIA. ATENUANTE. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Pratica crime de maus-tratos quem abusa de meios de correção ou disciplina que expõem a perigo a vida ou a saúde da criança, ressaltando que não somente a integridade física, mas a saúde psicológica da criança também constitui bem jurídico tutelado neste tipo penal.
2. Comprovadas a autoria e materialidade do crime, uma vez que demonstrada a existência de agressões físicas e psicológicas por parte da genitora ao filho menor, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Incabível a desclassificação do crime de maus-tratos para a contravenção de vias de fato, quando praticada a violência contra a criança com produção de lesões corporais.
4. Ainda que parcial, há que se reconhecer a confissão espontânea da ré como atenuante para a dosimetria da pena na segunda fase. Presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, deve haver a sua compensação integral, não havendo aumento ou diminuição da pena-base.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.